Tribunal: STF
Processo: HC 229503
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Nanini Nogueira em favor de Karolaine Fernanda Martins Pereira contra a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem no HC 831.507/SP, assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. DESCABIMENTO. PRISÃO PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.” (eDOC 7, p. 1)



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Karolaine Fernanda Martins Pereira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2094366-94.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos que a Paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. Interposto recurso, a sentença foi integralmente mantida, e o acórdão transitou em julgado.



    Iniciada a execução, a Defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar, por ser a Apenada mãe de filho menor de 12 (doze) anos. O Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10.ª RAJ - da Comarca de Sorocaba/SP indeferiu o pedido (fls. 459-460). Interposto agravo em execução, o Tribunal local negou provimento ao recurso (fls. 475-478). 



    Nas razões deste writ, a Parte Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, tendo em vista que a Paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados, ainda que seja reincidente. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão cautelar por domiciliar”.



    O impetrante relata que a paciente possui um filho, de 1 ano e 8 meses de idade. (eDOC 1, p. 5) (eDOC 3, p. 113)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos. Requer a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de manifesta ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 



    No âmbito constitucional, desde o artigo 1º, já se enfatiza a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, inciso III, da CF/1988). 



    No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância.



    Ainda, no âmbito constitucional, no Título VIII Da Ordem Social, no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), temos a previsão de especial proteção à família pelo Estado: 



    “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. “



    Na esfera infraconstitucional, a Lei 11.942, de 28 de maio de 2009, deu nova redação aos artigos 14, 83 e 89 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para assegurar às mães presas e aos recém-nascidos condições mínimas de assistência. Transcrevo os referidos dispositivos: 



    “Art. 14. (...) § 3º. Será assegurado acompanhamento c médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. 



    Art. 83. (…) § 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade. 



    Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. 



    Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo: 



    I - atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e II - horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. “



    Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor. 



    Registre-se que um dos precedentes mais importantes sobre o tema ocorreu no julgamento do habeas corpus 143.641/SP, quando se admitiu, pela primeira vez, a impetração da ação em caráter coletivo, em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentassem a condição de gestantes, puérperas ou mães de crianças, bem como em benefício dos próprios menores encarcerados. 



    A Segunda Turma concedeu a ordem para que essas prisões preventivas fossem substituídas por prisões domiciliares, sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Ressalvou-se, contudo, a não concessão da ordem para os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra os descendentes ou ainda em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pelo juiz da causa. 



    Essa ação teve o mérito de reconhecer a abusividade da prisão preventiva de gestantes que passam parte da gravidez e do pós-parto na companhia integral de seus filhos para, posteriormente, serem abruptamente separados, com o encaminhamento, em diversos casos, para abrigos para adoção. 



    Destaque-se, ainda, que a prisão domiciliar de investigadas gestantes ou mães de crianças menores encontra respaldo nas normas de direito internacional. 



    Com efeito, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok: 



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes 



    Regra 64 



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello, nos votos proferidos na Segunda Turma. 



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017. 



    Consta dos autos que a Paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, por ter adquirido e remetido “para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 01 porção de Cannabis sativa L, conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 256,82 gramas; 01 porção de Cannabis sativa L, conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 811,68 gramas; e 01 porção de Cannabis sativa L, conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 403,34 gramas” (eDOC 4, p. 1)



    No caso, a colocação da paciente em prisão domiciliar é medida que se impõe, especialmente porque não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça. 



    Ressalto que a paciente possui um filho, de 1 ano e 8 meses de idade, o que indica a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor. (eDOC 2, p. 20)



    Embora se haja concedido o direito à prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, esta Corte tem estendido o benefício em sede de execução da pena. Precedentes: HC 152.932, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2018 e HC 147.322, de minha relatoria, DJe 26.9.2018. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar que o cumprimento da pena se dê a paciente Karolaine Fernanda Martins Pereira em prisão domiciliar, se por outro motivo não estiver presa. O juízo da ação penal determinará a forma de fiscalização da reclusão da paciente e da companhia dos filhos, e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente